Tribunal: CARF
Processo: 10510.721408/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2008
MOMENTO DE PROVAR. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de nulidade por obscuridade do lançamento quando o Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem informações seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o total acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal das rubricas levantadas.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2008
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que prestam serviços à empresa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721408/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.318 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
SACEL - SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2008
MOMENTO DE PROVAR. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade,
não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo
prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas
que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de nulidade por obscuridade do lançamento
quando o Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem informações
seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições
devidas e o total acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal das
rubricas levantadas.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2008
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL
EMPREGADO
E
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais que prestam serviços à empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721408/2010-01
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721408/2010-01

RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação
aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais
realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que
resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a
Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não acolher a
proposta de diligência apresentada pelo relator; e por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para que se observe o cálculo da multa mais benéfica, na forma do art. 35 da
Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em
20%. Designada para redigir o voto vencedor da preliminar de diligência a conselheira Sonia de
Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 709/722), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 691/702), proferida em sessão de 26/04/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-30.470, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721408/2010-01

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito de defesa, por obscuridade do
lançamento. O Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração, trazem informações
seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o
total acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal das rubricas levantadas.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestam serviços à empresa.
APROPRIAÇÃO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS. RADA.
O Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) demonstra como os
documentos diversos (exemplos: GRPS, GPS, LDC ou CRED) apresentados pelo
contribuinte ou apurados em ação fiscal foram apropriados pela fiscalização.
As Guias da Previdência Social (GPS) ou os créditos que não foram computados na
época do lançamento devem ser apropriados ao crédito lançado.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se quando o
pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do ajuizamento de
execução fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração (AI) que lança contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes, exclusivamente, à parte patronal, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados e contribuinte individual (pró-labore) não
declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), referente ao período de 01/2006 a 01/2008,
totalizando o valor de R$ 266.573,96 (duzentos e sessenta e seis mil quinhentos e
setenta e três reais e noventa e seis centavos), consolidado em 03/12/2010.

Relata a Fiscalização que os valores constantes deste crédito foram obtidos a
partir, inicialmente, da comparação das bases de cálculo e suas contribuições por mês,
segurado e origem da informação (folha de pagamento, GFIP, RAIS e DIRF), conforme
está demonstrado no Anexo I. Esses mesmos valores estão totalizados por mês no
Anexo II.

Pontua a Fiscalização que no Anexo I, há segurados que não constam das
declarações (GFIP) ou tem suas remunerações significativamente menores em relação
às outras fontes de informações. Identificados esses valores na contabilidade e
confirmando o constante das declarações referidas, os valores excedentes aos declarados
foram tomados como não declarados e constituem o presente crédito previdenciário.

Afirma a Fiscalização que os valores pagos a título de pró-labore, lançados na
conta contábil 5011101001 ANTONIO VASCO PEREIRA FILHO, constituem o anexo
III, com a última coluna, de nome "Seleção", indicando pelo termo "Sim" serem as
bases de cálculo nas competências 05/2006, 06/2006, 08/2006, 10/2006, 12/2006,
05/2007 e 10/2007 tomadas exclusivamente da contabilidade, não tendo sido declaradas.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721408/2010-01

Estes valores não constam de folhas de pagamento, descumprindo também o disposto
nos incisos I e IV, art. 32, da Lei 8.212, de 1991.

Consta ainda do Relatório Fiscal que no Anexo IV estão identificados
lançamentos, por tomador e rubrica, em contas que compõem remunerações devidas a
segurados empregados. Também aqui a contabilidade confirma valores do comparativo
entre as fontes de informações utilizadas, permitindo destacar bases não declaradas que
compõem o presente processo.

Nos diversos relatórios constantes do crédito, os fatos geradores foram lançados
através dos seguintes Levantamentos:

EN - Pagamentos a segurados com vínculo empregatício, como definido no art.
12, inciso I, da Lei 8.212/91não declarados em GFIP;

EN1 - Pagamentos a segurados com vínculo empregatício, como definido no art.
12, inciso I, da Lei 8.212/91não declarados em GFIP;

CN - Pagamentos a segurados com vínculo empregatício, como definido no art.
12, inciso I, da Lei 8.212/91não declarados em GFIP, adicional ao informado em folhas
de pagamento a partir da contabilidade;

CN1 - Pagamentos a segurado com vínculo empregatício, como definido no art.
12, inciso I, da Lei 8.212/91não declarados em GFIP, adicional ao informado em folhas
de pagamento a partir da contabilidade;

PN - Pagamentos a contribuinte individual (pró-labore), como definido no art.
12, inciso V, alínea f, da Lei 8.212/91 não declarado em GFIP;

PN1 - Pagamentos a contribuinte individual (pró-labore), como definido no art.
12, inciso V, alínea f, da Lei 8.212/91 não declarado em GFIP;

DAL - Diferença de Acréscimos Legais diferenças decorrentes de recolhimento
de juros ou multa de mora a menor.

Pontua a Fiscalização que, visando observar o princípio da retroatividade
benigna (CTN, art. 106, inciso II c), comparou-se as multas impostas pela legislação
vigente à época da ocorrência do fato gerador e as impostas pela legislação
superveniente (Lei 11.941, de 27 de maio de 2009), como demonstrado no Relatório
COMPMULTA.

Constam dos autos Termos (fls. 427429 e 683684) que informam a apensação
dos processos 10510.721409/201047, 10510.721410/201071, 10510.721425/201030,
10510.721414/201050 e 10510.721416/201049 a este que é considerado como
principal.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A Autuada foi cientificada do lançamento em 20 de dezembro de 2010,
conforme assinatura aposta na folha de rosto do Auto de Infração. Em 19 de janeiro de
2011, apresenta impugnação alegando, em síntese, o que se relata a seguir.

Preliminar. Auto de Infração constituído irregularmente. Insubsistência.
Nulidade. A Impugnante suscita a nulidade da exigência fiscal, posto que o Auto de
Infração em que se assenta não pode subsistir, porquanto fora constituído indevida e
irregularmente, em função do que determina o artigo 142 do CTN e artigo 293 do
Decreto 3.048/1999, com nova redação dada pelo art. 2° do Decreto n° 6.103/2007,
conforme segue demonstrado. Cumpre ressaltar que, no intuito de se assegurar o direito
ao contraditório e garantir a ampla defesa prevista na Carta Magna, é imprescindível
que o respectivo instrumento de formalização da exigência fiscal apure com precisão e
clareza o montante da suposta infração. Entende a Impugnante serem esses
levantamentos onde estariam relacionados os empregados e contribuintes individuais,
com respectivas remunerações, cuja soma totalizasse aquelas bases de cálculo
informadas mensalmente nos autos. No entanto, tais levantamentos estão ausentes.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721408/2010-01

Assim, a falta desses levantamentos detalhados prejudica veementemente o pleno
conhecimento do que está sendo tributado pela fiscalização da Receita Federal do
Brasil. Pergunta-se como se chegou a esses valores? Destarte, a ausência dos
pagamentos individualizados por segurados nos levantamentos acima referidos,
impossibilita a Impugnante entender e conferir os valores das bases de cálculo aqui
combatidas. Além desse agravante, o documento intitulado RADA - RELATÓRIO DE
APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS, também componente do
Auto de Infração, contém o resumo mensal dos recolhimentos efetuados pela
Impugnante ao longo do período fiscalizado, como também as respectivas apropriações
aos débitos gerados e confessados em cada mês do período. Examinando-se as
apropriações ditas pelo autuante como efetivadas, estas foram realizadas conforme os
documentos EXCL 09.477.685-4, EXCL P9.477.685-0, os levantamentos, ED, PD, RT,
e as prioridade A, prioridade 1, prioridade 2. Tanto esses documentos, assim como os
levantamentos e as prioridades, não foram entregues à Impugnante, por isso são
totalmente desconhecidos. Por conta dessas falhas processuais, o Auto de Infração ora
contestado, contempla erro formal, demandando graves prejuízos ao entendimento da
matéria apenada. Lançamento aperfeiçoado nestas condições, reporta-se nulo por
impedir o direito constitucional de defesa.

Mérito. Importante frisar, que em face da necessidade de reconstituição do banco
de dados, a autoridade fiscal determina que as informações sejam em meio digital, com
leiaute conforme previsto na IN 12/2006, padrão MANAD. Ressalta que os dados
concernentes aos documentos das rescisões eram preenchidos datilograficamente, por
isso ficavam fora da folha de pagamento que é elaborada usando programa eletrônico.

Assim, quando da digitalização das folhas de pagamento, em atendimento às
intimações fiscais, foi necessário incluir tanto os dados das folhas eletrônicas como
aqueles das rescisões gerados datilograficamente. Em razão disso, as novas folhas
geradas através do meio digital solicitadas pelo Fisco, ficaram com bases maiores que
aquelas eletrônicas existentes nos arquivos desta empresa, as quais deram origem às
GFIP entregues mensalmente. Ressalta que as GFIP envolvendo o período fiscalizado
foram todas apresentadas tempestivamente, no entanto, existem várias GFIP
retificadoras, informação que se confirma através do Anexo VII - Lista de Declarações
(GFIP), que compõe o Auto de Infração. Oportuno informar que no procedimento de
retificação, houve atitude diferente das orientações regidas no Manual SEFIP. Isso
porque ao regularizar alguns dados mediante as Declarações GFIP retificadoras, não se
atentou em respeitar (repetir) aqueles corretamente informados nas GFIP iniciais
entregues nos respectivos prazos, pensando-se que as retificadoras atuavam corrigindo
as primeiras GFIP. No entanto, no processamento das GFIP retificadoras, são acatados
somente os dados nelas informados, portanto apenas aqueles que foram retificados.

Assim, em razão da não inclusão nas folhas dos valores correspondentes às
rescisões, pelos motivos já relatados, como também dos procedimentos equivocados nas
declarações GFIP retificadoras, emergem as divergências entre as bases de cálculo via
Folhas de Pagamento e essas GFIP retificadoras. Por outro lado, observa-se no
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, que existem
recolhimentos maiores que o devido, conforme planilha constante da peça de
impugnação.

Constata-se que no mês 12/2007, há recolhimentos desproporcionais em relação
aos demais meses. Isso porque vários débitos vinculados à competência 11/2007, foram
recolhidos constando a informação equivocada como sendo da competência 12/2007,
assim essas GPS devem ser corrigidas. O demonstrativo de sobras de apropriações
informa recolhimentos maiores das contribuições que as lançadas. Como se vê, não há
importância nenhuma a ser cobrada, pelo contrário, neste caso a União é a devedora. A
respeito dos pró-labore relativos aos meses de 05/2006, 06/2006, 08/2006, 10/2006,
12/2006, embora não compondo a folha de pagamento, os recolhimentos das
contribuições previdenciárias relativos a esses pró-labore foram realizados. É o que se
evidencia através dos Comprovantes de Declaração das Contribuições a Recolher à
Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS Empresa, em anexo,
relativos aos meses em questão. Por sua vez, se não estivessem pagos já tinham sido
cobrados em razão da confissão de débitos. Relativamente às diferenças nos acréscimos
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721408/2010-01

legais, averiguando o Relatório de Diferenças de Acréscimos Legais - DAL, observa-se
que o mesmo não esclarece como se determinou o valor apurado pelo fisco, tais como,
vencimento da obrigação, data de recolhimento, taxa de juros de mora, a taxa da multa
de mora etc. A ausência, dessas informações impossibilita a conferência por parte da
Impugnante. Enfim, diante da argumentação acima aludida, corroborada com as provas
documentais hábeis e idôneas anexadas a este processo, entende a Impugnante ser
totalmente improcedente e indevido o lançamento aqui guerreado e por via de
consequência, descabido o crédito tributário cobrado, devendo por justiça, ser cancelado
o auto de infração, face aos princípios da estrita legalidade.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
10510.721409/2010-47 (e-fl. 427), 10510.721410/2010-71 (e-fl. 428), 10510.721425/2010-30
(e-fl. 429), 10510.721414/2010-50 (e-fl. 683) e 10510.721416/2010-49 (e-fl. 684).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade Diferida: Proposta inicial de diligência
O Recurso Voluntário, a princípio, atende a todos os pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 31/05/2012, e-fl. 706, protocolo recursal em 29/06/2012,
e-fl. 709, e despacho de encaminhamento, e-fl. 779), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
No entanto, antes de declarar o conhecimento, apresento proposta de diligência.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721408/2010-01

Da necessidade de realização de Diligência
Inicialmente, pondero que a matéria remanescente em litígio merece a realização
de diligência. Isto porque, alega o recorrente que para o período fiscalizado houveram GFIP
retificadoras em diversas ocasiões e ao corrigir dados não se atentou de repetir aqueles outrora
corretos e já entregues, perdendo-se a informação por equívoco face a regra do sistema e, deste
modo, se gerou disparidades “entre as bases de cálculo via Folha de Pagamento e GFIP
retificadas, tudo por conta da forma de processamento, que aborta todos os dados das GFIP
iniciais, e considera somente os informados nas GFIP retificadoras”.
Aduz, portanto, que houve erro de preenchimento, mas que não pode ser
penalizado e cobrado em exação indevida. Sustenta que o julgador de piso reconheceu uma
procedência parcial da impugnação, mas não analisou corretamente as bases de cálculo e exigiu
contribuições indevidas com supedâneo em GFIP contendo erro de preenchimento sem análise
de ofício dos reais valores. Assevera que deveria a autoridade julgadora corrigir de ofício,
computando os dados constantes das GFIP retificadoras adicionados aos das GFIP iniciais
(originais), de modo que não há tributo adicional a recolher. Conclui que “ao se juntar de ofício
as bases de cálculos das GFIP originais e retificadoras deixam de existir as supostas
contribuições não declaradas ou não pagas”.
Pondera que houve erro no procedimento de autuação, vez que não se intimou
para retificar e frisa que no seu entender “as contribuições relativas às folhas de pagamento, às
rescisões e aos contribuintes individuais destinadas a cobertura patronal (empresa e SAT/RAT),
estão todas recolhida”.
Neste contexto, informa que realizou “levantamento nas folhas de pagamento,
nas GFIP originais e retificadoras e nas GPS” e teria constatado não existir diferenças nos
pagamentos das contribuições. Explica que “nas Folhas de Pagamento e nas GFIP originais e
retificadoras foram informados os valores compensados decorrentes de sobra das retenções de
períodos anteriores e os valores deduzidos, provenientes dos salários-família pagos pelo
Recorrente”. Esclarece que quanto ao salário-família, “os valores pagos aos empregados
segurados, são do conhecimento do autuante, conforme as informações prestadas ao fisco,
através de arquivos digitais no formato MANAD, previsto na IN MPS/SRP n° 12/2006, quadro
Registro Tipo K300, Itens de folha de pagamento, Campo 11 IND_BASE PS, linha 4
informações referente a valor pago de salário de família”. Pontua que “nas apropriações
realizadas pelo autuante, foram considerados apenas os valores recolhidos em GPS, entretanto,
tais valores estão subtraídos das importâncias compensadas e dos valores deduzidos”. Diz que
ficou “fora das apropriações tanto as compensações, com as deduções decorrentes dos
pagamentos dos salários-família”.
Conclama por uma diligência para constatar as observações, tendo apresentado
demonstrativos elaborados a partir dos totais retirados do RADA e dos levantamentos anexados
ao recurso voluntário nos quais se especificam os créditos favoráveis ao recorrente: valores
recolhidos (pagos) através GPS relativos ao INSS, inclusive as retenções (códigos de pagamento
2100 2631, 2640 e 2909); valores dos FPAS — salários-família pagos; compensações das sobras
das Retenções na Fonte de períodos anteriores, tudo a demonstrar não existir débito, seja relativo
a previdência Patronal (AI 37.282.053-0), ou mesmo concernente à previdência vinculada aos
empregados segurados e contribuintes individuais (AI 37.282.054-9), inclusive o total dos
pagamentos concernentes aos salários-família, nos dois períodos fiscalizados é superior a soma
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721408/2010-01

do suposto débito. Por fim, ainda argumenta que não se considerou nos cálculos dos supostos
débitos o direito em abater as compensações realizadas e deduções decorrentes dos salários-
família mencionados nas folhas de pagamento e devidamente pagos aos segurados, inclusive o
total dos pagamentos dos salários-família, nos períodos fiscalizados, seriam superior à soma do
suposto débito.
Quanto aos pró-labores, o recorrente alega que os recolhimentos das contribuições
previdenciárias foram realizados, sendo evidenciado através dos Comprovantes de Declaração
das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS
Empresa, juntando anexo, relativos aos meses em lide.
Pois bem. Considerando que desde o julgamento de piso, de provimento parcial,
anotou-se que era constatável que ficaram valores de fora da apropriação realizada pelo autuante
e que as GPS ou os créditos que não foram computados deveriam ser apropriados ao lançamento
(inclusive por haver diferenças não apropriadas coletadas no RADA), bem como, diante das
ponderações, planilhas elaboradas e documentos presentes no processo e nos sistemas
informatizados da Receita Federal, é importante que a fiscalização confirme, ou não, as
alegações do contribuinte, analisando se há ainda apropriações a serem realizadas para reduzir ou
quitar os débitos, entendo por bem baixar os autos em diligência, a fim de que se processe com
as verificações e informações de estilo.
Ora, dentro da sistemática processual administrativa fiscal, as partes têm o dever
de cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva e, em outro prisma, deve-se
buscar a revelação da verdade material na tutela do processo administrativo, de modo a dar
satisfatividade a resolução do litígio.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas,
principalmente, postas no Decreto n.o 70.235, de 1972, na Lei n.o 9.430, de 1996 e no Decreto n.o
7.574, de 2011, mas também tem regência complementar pela Lei n.o 9.784, de 1999, assim
como pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos
que norteiam a nova processualística pátria e o dever de agir da Administração Pública conforme
a boa-fé objetiva, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Sendo assim, em suma, proponho que o julgamento seja convertido em diligência
para fins de que a unidade de origem proceda com as verificações e preste as informações de
estilo confirmando, ou não, as alegações do contribuinte quanto a remanescer créditos que
poderiam ser apropriados para reduzirem ou quitarem os débitos.
Submeto, então, ao Colegiado a apreciação da diligência.
Vencido na proposta de diligência, conforme voto vencedor anexo e decisão
colegiada consignada no acórdão da Turma, passo a enfrentar o recurso, primeiro, adentrando na
admissibilidade e, se superada, analisando o mérito.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721408/2010-01

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 31/05/2012, e-fl. 706, protocolo recursal em 29/06/2012,
e-fl. 709, e despacho de encaminhamento, e-fl. 779), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário declarando a sua admissibilidade.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade por insubsistência
e irregularidade no auto de infração. Faltaria clareza no ato constitutivo e precisão. Haveria
violação, dentre outros, do art. 142 do CTN.
Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito dos
argumentos, não restou demonstrado qualquer efetivo prejuízo para a defesa, aliás o recurso
repete a impugnação sem trazer novos elementos ou razões para demonstrar eventual equívoco
na decisão recorrida.
Considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do
art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

O fato gerador das contribuições lançadas e os respectivos fundamentos legais
restaram devidamente esclarecidos no Relatório Fiscal e seus anexos, inclusive nas
Planilhas denominadas Anexos I, II, III e IV (fls. 80-371).

Os referidos Anexos, mormente o Anexo I (fls. 80-333) traz, de forma
individualizada, o comparativo mensal de bases de cálculo, segurado a segurado,
desmontando a tese preliminar da defesa de que os Levantamentos não estão
individualizados.

Ainda, o Anexo II totaliza a Planilha I e contém a base de cálculo apurada na
ação fiscal.

As contribuições devidas mensalmente, assim como as bases-de-cálculo mensais,
as alíquotas aplicadas, os valores apurados por levantamento e por rubrica estão
devidamente discriminados no relatório anexo denominado DISCRIMINATIVO DO
DÉBITO (DD), às fls. 5-8.

Consta, ainda, anexo ao lançamento o Relatório FUNDAMENTOS LEGAIS DO
DÉBITO (FLD), que relaciona toda a fundamentação legal que alicerça o lançamento
(fls. 66-68), mencionando a legislação aplicada a cada fato gerador levantado, por
competência, além de trazer a legislação relativa aos acréscimos legais, à competência
para fiscalizar e aos prazos de recolhimento.

Consta dos autos ainda o Relatório Fiscal (fls. 70-75) que descreve de forma
minuciosa todo o rito do procedimento fiscal, além de detalhar todos os Levantamentos.

Neste compasso, o Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem
informações seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as
contribuições devidas e o total acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721408/2010-01

das rubricas levantadas, estando em conformidade com as exigências expressas no art.
142 do CTN, bem como no art. 37, da Lei no 8.212, de 1991.

Ainda como preliminar, sustenta a Impugnante que não foram entregues os
documentos EXCL 09.477.685-4, EXCL P9.477.685-0, os levantamentos, ED, PD, RT,
e as prioridade A, prioridade 1, prioridade 2.

Não é de praxe a Fiscalização fazer a entrega de documentos de exclusão, pois
contemplam os valores declarados nas GFIP que tem prioridade na apropriação dos
valores recolhidos. Ora, os valores declarados em GFIP já são de pleno conhecimento
do sujeito passivo. Não são passíveis de lançamento por parte de agente do fisco porque
representam confissão de dívida e quaisquer diferenças porventura encontradas são,
atualmente, apuradas eletronicamente. Assim, não prospera também esta alegação.
De mais a mais, não prosperam as alegações de nulidade por obscuridade do
lançamento quando o Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem informações
seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o total
acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal das rubricas levantadas.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a
aplicação da penalidade prevista na lei.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade posta neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Alega o recorrente que para o período fiscalizado houveram GFIP retificadoras
em diversas ocasiões e ao corrigir dados não se atentou de repetir aqueles outrora corretos e já
entregues, perdendo-se a informação por equívoco face a regra do sistema e, deste modo, se
gerou disparidades “entre as bases de cálculo via Folha de Pagamento e GFIP retificadas, tudo
por conta da forma de processamento, que aborta todos os dados das GFIP iniciais, e considera
somente os informados nas GFIP retificadoras”.
Aduz, portanto, que houve erro de preenchimento, mas que não pode ser
penalizado e cobrado em exação indevida. Sustenta que o julgador de piso reconheceu uma
procedência parcial da impugnação, mas não analisou corretamente as bases de cálculo e exigiu
contribuições indevidas com supedâneo em GFIP contendo erro de preenchimento sem análise
de ofício dos reais valores. Assevera que deveria a autoridade julgadora corrigir de ofício,
computando os dados constantes das GFIP retificadoras adicionados aos das GFIP iniciais
(originais), de modo que não há tributo adicional a recolher. Conclui que “ao se juntar de ofício
as bases de cálculos das GFIP originais e retificadoras deixam de existir as supostas
contribuições não declaradas ou não pagas”.
Pondera que houve erro no procedimento de autuação, vez que não se intimou
para retificar e frisa que no seu entender “as contribuições relativas às folhas de pagamento, às
rescisões e aos contribuintes individuais destinadas a cobertura patronal (empresa e SAT/RAT),
estão todas recolhida”.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721408/2010-01

Neste contexto, informa que realizou “levantamento nas folhas de pagamento,
nas GFIP originais e retificadoras e nas GPS” e teria constatado não existir diferenças nos
pagamentos das contribuições. Explica que “nas Folhas de Pagamento e nas GFIP originais e
retificadoras foram informados os valores compensados decorrentes de sobra das retenções de
períodos anteriores e os valores deduzidos, provenientes dos salários-família pagos pelo
Recorrente”. Esclarece que quanto ao salário-família, “os valores pagos aos empregados
segurados, são do conhecimento do autuante, conforme as informações prestadas ao fisco,
através de arquivos digitais no formato MANAD, previsto na IN MPS/SRP n° 12/2006, quadro
Registro Tipo K300, Itens de folha de pagamento, Campo 11 IND_BASE PS, linha 4
informações referente a valor pago de salário de família”. Pontua que “nas apropriações
realizadas pelo autuante, foram considerados apenas os valores recolhidos em GPS, entretanto,
tais valores estão subtraídos das importâncias compensadas e dos valores deduzidos”. Diz que
ficou “fora das apropriações tanto as compensações, com as deduções decorrentes dos
pagamentos dos salários-família”.
Conclama por uma diligência para constatar as observações, tendo apresentado
demonstrativos elaborados a partir dos totais retirados do RADA e dos levantamentos anexados
ao recurso voluntário nos quais se especificam os créditos favoráveis ao recorrente: valores
recolhidos (pagos) através GPS relativos ao INSS, inclusive as retenções (códigos de pagamento
2100 2631, 2640 e 2909); valores dos FPAS — salários-família pagos; compensações das sobras
das Retenções na Fonte de períodos anteriores, tudo a demonstrar não existir débito, seja relativo
a previdência Patronal (AI 37.282.053-0), ou mesmo concernente à previdência vinculada aos
empregados segurados e contribuintes individuais (AI 37.282.054-9), inclusive o total dos
pagamentos concernentes aos salários-família, nos dois períodos fiscalizados é superior a soma
do suposto débito. Por fim, ainda argumenta que não se considerou nos cálculos dos supostos
débitos o direito em abater as compensações realizadas e deduções decorrentes dos salários-
família mencionados nas folhas de pagamento e devidamente pagos aos segurados, inclusive o
total dos pagamentos dos salários-família, nos períodos fiscalizados, seriam superior à soma do
suposto débito.
Quanto aos pró-labores, o recorrente alega que os recolhimentos das contribuições
previdenciárias foram realizados, sendo evidenciado através dos Comprovantes de Declaração
das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS
Empresa, juntando anexo, relativos aos meses em lide.
Considerando que desde o julgamento de piso, de provimento parcial, anotou-se
que era constatável que ficaram valores de fora da apropriação realizada pelo autuante e que as
GPS ou os créditos que não foram computados deveriam ser apropriados ao lançamento
(inclusive por haver diferenças não apropriadas coletadas no RADA), bem como, diante das
ponderações, planilhas elaboradas e documentos presentes no processo e nos sistemas
informatizados da Receita Federal, é importante que a fiscalização confirme, ou não, as
alegações do contribuinte, analisando se há ainda apropriações a serem realizadas para reduzir ou
quitar os débitos, entendo por bem baixar os autos em diligência, a fim de que se processe com
as verificações e informações de estilo.
No entanto, vencido quanto a diligência, tendo o Colegiado entendido, para negar
a diligência, que apropriações são efetivadas apenas em processo de restituição ou de
compensação, que não é o caso presente no qual se discute lançamento de ofício, assim como
considerando que, para o colegiado, a última GFIP retificadora transmitida tem força
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721408/2010-01

confessória, passo a enfrentar o mérito curvando-me as premissas que acabam por ser postas pela
maioria em julgamento colegiado.
Pois bem. Considerando que o recorrente, ante a negativa da diligência pela
maioria da Turma, não produziu prova suficiente para atestar suas alegações, decido reproduzir a
decisão de piso, conforme autorização regimental, por bem representar a análise em lide, o que
faço nestes termos:
Mérito. Retificação do crédito. Valores não apropriados (RADA).

Quanto às alegações referentes às novas folhas geradas para atender ao
MANAD, com bases maiores que as anteriores que não contemplavam as rescisões,
insta registrar que a inclusão das rescisões em folha de pagamento em nada onera a base
de cálculo devida. Verbas como gratificação natalina, saldo de salário e aviso prévio
trabalhado pagas na rescisão são base de cálculo de contribuições previdenciárias e o
fato de estarem apartadas não significa que estariam de fora do salário de contribuição
devido. A justificativa apresentada para as diferenças encontradas não se sustenta.

Quanto às retificações de GFIP perpetradas pela empresa de forma equivocada,
desprezando as normas contidas no Manual da GFIP, não se prestam a afastar o
lançamento realizado. Isto porque não havia escolha para o Fiscal senão considerar
como declarado em GFIP os valores contidos na última retificação realizada pelo
conceito de “chave” existente.

A partir da implantação da versão 8.0 do SEFIP, houve uma mudança no
processamento dos dados veiculados em GFIP, criando-se o conceito de “chave”. GFIP
transmitida posteriormente como a mesma chave substitui a anterior e é considerada
como sua retificadora, de acordo com o Manual da GFIP/SEFIP, aprovado pela
Instrução Normativa MPS/SRP no 11/2006:
7.2 - Chave de uma GFIP/SEFIP
O conceito de chave de uma GFIP/SEFIP tem utilização fundamental para a
Previdência Social. Chave de uma GFIP/SEFIP são os dados básicos que a
identificam. A chave é composta, em regra, pelos seguintes dados:
→ CNPJ/CEI do empregador/contribuinte – competência – código de
recolhimento – FPAS.
Para a Previdência, deve haver apenas uma GFIP/SEFIP para cada chave.
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS (mesma
chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como
retificadora para a Previdência Social, substituindo a GFIP/SEFIP transmitida
anteriormente, ou é considerada uma duplicidade, dependendo do número de
controle.

O equívoco na retificação das GFIP quem cometeu foi a própria empresa que não
atentou para as normas contidas no Manual de Preenchimento acima transcrito.

Quanto às observações acerca da competência 11/2007, na qual alega que vários
débitos vinculados à competência 11/2007 foram recolhidos constando a informação
equivocada com sendo da competência 12/2007, assim, essas GPS devem ser corrigidas,
há considerações a tecer.

Constatando-se o preenchimento equivocado de GPS, deve a interessada
providenciar junto à RFB a retificação de seus dados. Foi publicada no dia 2 de abril de
2012 a Instrução Normativa RFB no 1.265, que estabelece procedimentos para
retificação de erros de preenchimento de Guia da Previdência Social (GPS). De acordo
com a nova norma, a solicitação de retificação de GPS deverá ser feita através do
formulário de Retificação de GPS (RetGPS), conforme modelo previsto no anexo único
da instrução normativa. As correções devem ser providenciadas pela própria empresa.
Não é possível, em sede de procedimento administrativo a correção de tais erros de
preenchimento.

A respeito dos pró-labore relativos aos meses de 05/2006, 06/2006, 08/2006,
10/2006, 12/2006, um exame das GFIP entregues evidenciam que não foi declarado
nenhum contribuinte individual no período assinalado, assim, não se sustentam as
argumentações contidas na peça de defesa. A título de exemplo foram analisadas as
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721408/2010-01

GFIP referentes à competência 05/2006, Números de Controle JzJNhOxeci80000-1 e
Lun1jqAunxm0000-6 e não foram encontrados contribuintes individuais declarados nos
documentos.

No que concerne às observações acerca das Diferenças de Acréscimos Legais –
DAL, remeto o contribuinte ao Relatório anexo DAL de fls. 63-65, que contém as
seguintes informações: data de pagamento da GPS; a competência; o valor apurado; o
valor recolhido e mais a diferença de acréscimos legais encontradas. Neste diapasão,
não merece prosperar a tese veiculada na defesa.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa mais benéfica
O recorrente alega, ainda, a tese da multa mais benéfica, considerando o contexto
da Medida Provisória n.o 449.
Pois bem. Assiste razão parcial ao recorrente neste capítulo.
A questão é que com a Medida Provisória n.o 449 exsurgiu novo parâmetro para a
multa aplicada. Ademais, a temática vem sendo decidida com rotina por este Colendo Colegiado,
a teor dos Acórdãos CARF ns.o 2202-008.961 e 2202-008.994, que ora cito a título
exemplificativo.
Como houve mudança legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa
mais benéfica, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação
pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.
Veja-se que as competências do cálculo da multa estão compreendidas no
interregno anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna.
Deve-se ressaltar, outrossim, que houve a revogação da Súmula CARF n.o 119,
em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de
16/08/2021. Este fato ocorreu para convergência com a jurisprudência do STJ, que já pacificou a
matéria conferindo tratamento diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que
motivou o cancelamento da súmula.
Aliás, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista de
dispensa de contestar e recorrer, na forma do enunciado do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo
nas conclusões do Parecer SEI n.o 11.315/220/ME e Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME, nos seguintes termos:
Tema 1.26

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721408/2010-01

c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n.o 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n.o 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n.o 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n.o 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI n.o
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF, não há motivos para deixar de
observar a jurisprudência pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela
Administração Tributária constituindo crédito tributário após início de fiscalização das
obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009)
Sendo assim, com parcial razão o recorrente, para determinar que se observe o
cálculo da multa mais benéfica, se cabível, na forma da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
em 20%.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial, para determinar que se observe o cálculo da multa mais benéfica, se cabível, na forma do
art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o
percentual máximo de multa em 20%. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para que se observe
o cálculo da multa mais benéfica, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela
Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721408/2010-01

É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Voto Vencedor

Conselheira Sonia de Queiroz Accioly - Redatora Designada
Consoante o Nobre Relator bem apontou: o recorrente alega que para o período
fiscalizado houveram GFIP retificadoras em diversas ocasiões e ao corrigir dados não se
atentou de repetir aqueles outrora corretos e já entregues, perdendo-se a informação por
equívoco face a regra do sistema e, deste modo, se gerou disparidades “entre as bases de
cálculo via Folha de Pagamento e GFIP retificadas, tudo por conta da forma de processamento,
que aborta todos os dados das GFIP iniciais, e considera somente os informados nas GFIP
retificadoras”. Aduz, portanto, que houve erro de preenchimento, mas que não pode ser
penalizado e cobrado em exação indevida. Sustenta que o julgador de piso reconheceu uma
procedência parcial da impugnação, mas não analisou corretamente as bases de cálculo e
exigiu contribuições indevidas com supedâneo em GFIP contendo erro de preenchimento sem
análise de ofício dos reais valores. Assevera que deveria a autoridade julgadora corrigir de
ofício, computando os dados constantes das GFIP retificadoras adicionados aos das GFIP
iniciais (originais), de modo que não há tributo adicional a recolher. Conclui que “ao se juntar
de ofício as bases de cálculos das GFIP originais e retificadoras deixam de existir as supostas
contribuições não declaradas ou não pagas”.Pondera que houve erro no procedimento de
autuação, vez que não se intimou para retificar e frisa que no seu entender “as contribuições
relativas às folhas de pagamento, às rescisões e aos contribuintes individuais destinadas a
cobertura patronal (empresa e SAT/RAT), estão todas recolhida”. (...) Conclama por uma
diligência para constatar as observações, tendo apresentado demonstrativos elaborados a
partir dos totais retirados do RADA e dos levantamentos anexados ao recurso voluntário nos
quais se especificam os créditos favoráveis ao recorrente: valores recolhidos (pagos) através
GPS relativos ao INSS, inclusive as retenções (códigos de pagamento 2100 2631, 2640 e
2909); valores dos FPAS — salários-família pagos; compensações das sobras das Retenções
na Fonte de períodos anteriores, tudo a demonstrar não existir débito, seja relativo a
previdência Patronal (AI 37.282.053-0), ou mesmo concernente à previdência vinculada aos
empregados segurados e contribuintes individuais (AI 37.282.054-9), inclusive o total dos
pagamentos concernentes aos salários-família, nos dois períodos fiscalizados é superior a
soma do suposto débito. Por fim, ainda argumenta que não se considerou nos cálculos dos
supostos débitos o direito em abater as compensações realizadas e deduções decorrentes dos
salários-família mencionados nas folhas de pagamento e devidamente pagos aos segurados,
inclusive o total dos pagamentos dos salários-família, nos períodos fiscalizados, seriam superior
à soma do suposto débito.Quanto aos pró-labores, o recorrente alega que os recolhimentos das
contribuições previdenciárias foram realizados, sendo evidenciado através dos Comprovantes
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721408/2010-01

de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e
Fundos por FPAS Empresa, juntando anexo, relativos aos meses em lide.”
O D. Relator propôs que: Considerando que desde o julgamento de piso, de
provimento parcial, anotou-se que era constatável que ficaram valores de fora da apropriação
realizada pelo autuante e que as GPS ou os créditos que não foram computados deveriam ser
apropriados ao lançamento (inclusive por haver diferenças não apropriadas coletadas no
RADA), bem como, diante das ponderações, planilhas elaboradas e documentos presentes no
processo e nos sistemas informatizados da Receita Federal, é importante que a fiscalização
confirme, ou não, as alegações do contribuinte, analisando se há ainda apropriações a serem
realizadas para reduzir ou quitar os débitos, entendo por bem baixar os autos em diligência, a
fim de que se processe com as verificações e informações de estilo.
Com todo respeito pelo D. Relator, ouso discordar da proposta de diligência.
Sabe-se que o momento oportuno para sua apresentação das provas é por ocasião
da impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações, ocorrendo
preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Assim, a prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação,
admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
No presente caso, não foram comprovados motivos que pudessem autorizar a
juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de necessárias diligências ou
perícias, na forma do §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas,
não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
Também desnecessária perícia à formação de convicção dessa Julgadora.
Sendo assim, com todo respeito do Nobre Relator, voto por indeferir o pedido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por indeferir o pedido de diligência apresentado no
Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721408/2010-01

Fl. 796
DF CARF MF
Original